Tribunal: STF
Processo: HC 210305
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Danrlei Rodrigo Jung contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 706.282/SC (documento eletrônico 12).



    O impetrante alega, em síntese, que,



    “[inexistentes] indícios mínimos de autoria delitiva quanto ao tipo penal descrito no art. 33 da lei 11.343/06, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, consoante determina o art. 312 do CPP.



    6. A autoridade coatora (que decretou e manteve o decreto cautelar) não exarou a fundamentação necessária para impedir o paciente de responder o processo em liberdade.



    7. A soltura do paciente nesse momento processual não representa risco a ordem pública, não existe, nos autos fundamentação concreta para justificar que a aplicação de medidas alternativas a prisão cautelar representará risco a ordem pública, até mesmo porque Excelências estamos diante da apreensão de uma quantidade ínfima de entorpecentes 02 (DUAS) gramas de cocaína.



    8. NÃO EXISTE NOS AUTOS fundamentação necessária, quanto ao quesito decreto cautelar para aplicação da lei penal, nesse tópica a fundamentação simplesmente inexiste a espécie” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja concedida LIMINAR para que seja revogada a prisão cautelar até o julgamento do mérito da presente ordem o que faz nos termos abaixo.



    Periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a DANRLEI RODRIGO JUNG este que encontra-se, exposto ao cárcere, sem contudo estar presente os requisitos do decreto cautelar para lhe impedir de responder a todos os atos do processo em liberdade.



    O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência dos tribunais superiores e em abalizada doutrina, bem como frente à farta jurisprudência que ora se colaciona a presente impetração” (pág. 52 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte tem afastado a prisão preventiva quando a quantidade de droga apreendida é irrisória ou em volume que não justifique a escolha pela cautelar mais gravosa, tornando-a desproporcional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 12).



    Colhe-se, ainda, do voto condutor, o seguinte trecho:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. É o que se extrai dos seguintes excertos da decisão agravada (fl. 107): A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 102, destaquei):



    ‘[...] No que se refere aos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em dados concretos extraídos dos autos. Apesar da pequena quantidade de cocaína encontrada (2 buchas boiando no vaso sanitário) - que, por si só, não seria suficiente para justificar a prisão, mesmo diante da natureza especialmente deletéria da droga - as demais circunstâncias do flagrante revelam que o paciente e a namorada, associados, faziam do tráfico o seu meio de vida, pois em sua residência também foram localizados um caderno com anotações envolvendo facção criminosa, dois aparelhos celulares (um, inclusive, o paciente admitiu informalmente que quebrou quando notou a chegada da polícia), além de diálogos interceptados envolvendo a negociação de entorpecentes com uma usuária, as quais indicam que há pelo menos dois meses ambos estão associados e praticam tráfico de drogas. Tais fatores, inobstante a primariedade do paciente, são indicativos de dedicação ao comércio proscrito e de probabilidade efetiva de continuidade no cometimento dos referidos delitos, caso seja libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a decretação e preservação da custódia antecipada’” (sítio eletrônico do STJ, grifei)



    Conforme se verifica, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito a ele imputado e, ainda, na quantidade e variedade de drogas apreendidas. Todavia, apenas 1g (um grama) de cocaína foi encontrada em posse do paciente (pág. 32 do documento eletrônico 5).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva de Danrlei Rodrigo Jung, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator